Tribunal: TJSP
Processo: 2102106-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – O SALDO DO CRÉDITO, EQUIPARADO A TRABALHISTA, QUE EXCEDER A 150 SALÁRIOS MÍNIMOS DEVE SER PAGO COMO QUIROGRAFÁRIO - Cláusula 7.3.1 do modificativo do plano de recuperação judicial, que estabelece que o saldo credor trabalhista que superar 150 salários (créditos equiparados) será pago da forma dos credores da Classe IV (ME e EPP) – O MM. Juízo "a

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – O SALDO DO CRÉDITO, EQUIPARADO A TRABALHISTA, QUE EXCEDER A 150 SALÁRIOS MÍNIMOS DEVE SER PAGO COMO QUIROGRAFÁRIO - Cláusula 7.3.1 do modificativo do plano de recuperação judicial, que estabelece que o saldo credor trabalhista que superar 150 salários (créditos equiparados) será pago da forma dos credores da Classe IV (ME e EPP) – O MM. Juízo "a quo" que reconheceu a ilegalidade parcial desta cláusula – Inconformismo do agravante – Não acolhimento - Independentemente da discussão do alcance do disposto no art. 83, da Lei 11.101/05, se é aplicável somente na falência, é certo que esta 2.a Câmara Reservada de Direito Empresarial manteve a ilegalidade parcial da cláusula ao julgar o Agravo de Instrumento no 2263570-78.2019.8.26.0000 – Nesse sentido, cumpre evitar decisões conflitantes que possam gerar ainda mais insegurança jurídica – O saldo dos credores titulares de créditos equiparados a trabalhistas que excederem a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, se houver, deverá ser liquidado nas mesmas condições da Classe III (quirografário) – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2102106-11.2020.8.26.0000, da Comarca de
Aguaí, em que é agravante MILTON IENCO, são agravados IBERIA
INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ÍBEROS TRANSPORTES LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e
CONTREM PARTICIPAÇÕES LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ARALDO TELLES (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E
GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102106-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26225
AI N° 2102106-11.2020.8.26.0000
COMARCA: AGUAÍ (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE(S): MILTON IENCO
AGRAVADO(S): IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
INTERESSADO:
R4C
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA.
(ADMINISTRADOR JUDICIAL)
JUIZ(A): Dr. ANDRÉ ACAYABA DE REZENDE
AUTOS DE ORIGEM No 1002027-54.2018.8.26.0083
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

HOMOLOGAÇÃO DE PLANO
O SALDO
DO
CRÉDITO,
EQUIPARADO
A
TRABALHISTA, QUE EXCEDER A 150
SALÁRIOS MÍNIMOS DEVE SER PAGO
COMO
QUIROGRAFÁRIO
-
Cláusula
7.3.1 do modificativo do plano de
recuperação judicial, que estabelece
que o saldo credor trabalhista que
superar
150
salários
(créditos
equiparados) será pago da forma dos
credores da Classe IV (ME e EPP)
O
MM. Juízo “a quo” que reconheceu a
ilegalidade parcial desta cláusula

Inconformismo do agravante
Não
acolhimento - Independentemente da
discussão do alcance do disposto no
art. 83, da Lei 11.101/05, se é aplicável
somente na falência, é certo que esta
2.a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial
manteve
a
ilegalidade
parcial da cláusula ao julgar o Agravo
de
Instrumento
no
2263570-78.2019.8.26.0000
Nesse
sentido,
cumpre
evitar
decisões
conflitantes que possam gerar ainda
mais insegurança jurídica O saldo dos
credores
titulares
de
créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102106-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
equiparados
a
trabalhistas
que
excederem a 150 (cento e cinquenta)
salários mínimos, se houver, deverá ser
liquidado nas mesmas condições da
Classe III (quirografário)
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por MILTON IENCO contra r. decisão que homologou o plano de
recuperação judicial.
Inconformado, o credor MILTON IENCO vem
recorrer, sustentando, em resumo, que: a) É ilegal a limitação do
privilégio trabalhista a 180 salários mínimos, pois o limite só se
aplica no processo falimentar; b) que há irregularidade na
representação e votação de credores trabalhistas; c) que “(...) 66
(sessenta e seis) dos 68 (sessenta e oito) credores favoráveis
estariam representados por uma só pessoa - o advogado Enos - e,
portanto, a contagem per capita, literalmente falando, seria 3 a 3,
ou seja, haveria empate na Classe I - Trabalhista.”; d) que foi
indevida a aprovação pelo §2 do art. 45 da lei 11.101/2005; e)
subsidiariamente, pede que “(...) o excedente dos créditos
trabalhistas e a eles equiparados sejam pagos nas condições
previstas para a Classe IV - Credores Quirografários - ME e EPP, tal
como previsto no Plano de Recuperação Judicial apresentado.” (fls.
1/12).
Processado o recurso, vieram informações,
manifestação da Administradora Judicial e resposta recursal (fls.
219/222, 224/236, 309/310 e 312/322).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102106-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (fls. 327/340).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, em 15/11/2018,
IBÉRIA
INDÚSTRIA
DE
EMBALAGENS
LTDA.,
IBEROS
TRANSPORTES
LTDA.
e
CONTREM
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
conjuntamente denominadas GRUPO IBÉRIA, apresentaram, em
litisconsórcio ativo, pedido de recuperação judicial para as
empresas do grupo (fls. 01/31 dos autos de origem no
1002027-54.2018.8.26.0083 Vara Única de Aguaí/SP).
O MM. Juízo “a quo” deferiu o processamento da
recuperação judicial (fls. 1047/1052 dos autos de origem)
A seguir, adveio a r. decisão agravada que
homologou o Plano de recuperação judicial aprovado, com
modificações propostas pelos credores, em assembleia realizada
em 30/01/2020 (fls. 3403/3404, 3427/3475, 3727 e 3808 dos
autos de origem).
Em
relação
ao
pagamento
dos
créditos
trabalhistas, o plano deliberou da seguinte forma:
“7.3.1. Classe I
Credores Trabalhistas. Essa
classe de crédito abrange especificamente de todos os titulares de
créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de
acidentes de trabalho, conforme artigo 41, inciso I, da Lei
11.101/2005.
Portanto,
consoante
ao
artigo
54
da
Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102106-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
11.101/2005, o Grupo IBÉRIA efetuará o pagamento integral dos
créditos até o final do 12o (décimo segundo) mês após a data da
homologação judicial do PRJ aprovado na AGC, sendo que os
credores receberão seus créditos até o limite de 180 salários
mínimos, e o saldo, se houver, será liquidado nas mesmas
condições dos Créditos Quirografários. (...)
Créditos
Equiparados:
Os
créditos
equiparados à Classe I
Trabalhistas, leia-se, aqueles que não
sejam derivados da relação de trabalho diretamente, nem
decorrentes de acidente de trabalho, receberão até o limite de 150
(cento e cinquenta) salários mínimos (base nacional) de acordo
com os temos deste PRJ para a Classe I. Os pagamentos serão
iniciados a partir de 60 dias da homologação judicial do PRJ,
aprovado na AGC (ou inclusão no rol de credores), divididos em 10
parcelas iguais, mensais, consecutivas e irreajustáveis. O valor do
saldo superior a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, quando
existente, será pago conforme proposta da Classe IV ME e EPP.
Neste caso, também estarão inclusas verbas sucumbenciais
originadas em ações cujo fato gerador (do crédito discutido) esteja
sujeito
à
RJ”
(fls.
3462/3463
dos
autos
no
1002027-54.2018.8.26.0083).
O MM. Juízo “a quo” homologou o plano e
concedeu
a
recuperação
judicial
às
empresas
agravantes,
reconhecendo a legalidade das limitações propostas (180 e 150
salários mínimos), com ressalva, tão somente, ao modo de
pagamento do excedente dos créditos equiparados a trabalhistas:
“Inicialmente, no tocante às alegações do credor MILTON
IENCO (fls.3.531/3.534) verifica-se que os instrumentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102106-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6
procuração dos credores trabalhistas foram devidamente
juntados a fls. 3.570/3.720.
De outro lado, o fato de um dos sócios do
escritório de advocacia que representa a recuperanda ter,
anteriormente, patrocinado causas comuns com o advogado
dos credores trabalhistas não representa ilegalidade apta a
viciar a aprovação do plano. Também não há óbice à
alteração do plano de recuperação judicial durante a
Assembleia Geral de Credores. Ao contrário, trata-se de
possibilidade com expressa previsão legal no Art. 56, §3o, da
LRF.
Ultrapassadas estas questões, sustentam
credores
trabalhistas
(fls.
3.476/3.480,3.497/3.499,
3.531/3.534) e o Administrador Judicial em sua manifestação
(fls. 3.554/3.559) que contou com a concordância do
Ministério Público (fls. 3.561) a ilegalidade da Cláusula 7.3.1
que versa sobre o pagamento dos credores da Classe I
Trabalhista, estabelecendo que “receberão seus créditos até
o limite de 180 salários mínimos, e o saldo, se houver, será
liquidado nas mesmas condições dos Créditos Quirografários”
.
O Administrador Judicial aponta, ainda,
ilegalidade
na
distinção
realizada
entre
os
créditos
trabalhistas propriamente ditos e os equiparados, uma vez
que no caso destes últimos, o saldo superior a 150 (cento e
cinquenta) salários mínimos será pago conforme a proposta
da Classe IV ME e EPP, enquanto os primeiros, como já
exposto, serão liquidados nas mesmas condições dos créditos
quirografários. No tocante ao primeiro ponto, o entendimento
do Grupo de Câmara Reservadas de Direito Empresarial do E.
TJSP, consolidado no Enunciado no 13 (publicado no DJE de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102106-11.2020.8.26.0000 -Voto no
7
09/03/2020) é de que “Admite-se, no âmbito da recuperação
judicial, a aplicação do limite de 150salários mínimos,
previsto no art. 83, I, da Lei no 11.101/2005, que restringe o
tratamento preferencial dos créditos de natureza trabalhista
(ou a estes equiparados), desde que isto conste
expressamente do plano de recuperação judicial e haja
aprovação
da
respectiva
classe,
segundo
o
quórum
estabelecido em lei”.
No mesmo sentido, decidiu o Superior
Tribunal de Justiça que "às recuperandas e aos credores da
respectiva classe, segundo os critérios e quórum definidos
em lei, deliberarem sobre o estabelecimento de um patamar
máximo
para
o
tratamento
preferencial
dos
créditos
trabalhistas" (REsp 1.649.774/SP, 3a T., Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. em 12.02.2019).
Assim,
harmoniza-se
de
um
lado
o
tratamento preferencial dado aos credores trabalhistas pelo
Art. 54 da LRF, que tem por finalidade garantir-lhes com
celeridade importância suficiente para assegurar seu sustento
e, de outro, o pagamento dos demais credores e o
soerguimento da empresa, que poderia ser colocado em risco
caso fosse obrigada a dispor, integralmente, dos débitos
trabalhistas em prazo exíguo. Logo, ausente ilegalidade
nas limitações de 180 (cento e oitenta) e 150 (cento e
cinquenta) salários mínimos para o pagamento dos
credores trabalhistas e equiparados no prazo do Art.
54 da LRF.
No
entanto,
como
consequência
da
aplicação do disposto no art. 83, inciso I, da LRF, incide ainda
o Art. 83, VI, “c”, da LRF, segundo o qual são créditos
quirografários “os saldos dos créditos derivados da legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102106-11.2020.8.26.0000 -Voto no
8
do trabalho que excederem o limite estabelecido no inciso I
do caput deste artigo”.
Assim,
deve
ser
reconhecida
a
ilegalidade parcial da Cláusula 7.3.1 no ponto em que
determina o pagamento de eventual excedente dos
credores equiparados aos trabalhistas nas mesmas
condições da Classe IV ME e EPP, por violação ao
dispositivo supracitado, devendo este excedente ser
considerado crédito quirografário.
(...)
Pelo
exposto,
acolho
em
parte
os
embargos de declaração para o fim de fixar como termo
inicial para pagamento dos credores trabalhistas a data em
que terminou o stay period, de modo que no prazo máximo
de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta decisão
deverá haver o pagamento, pela recuperanda, dos créditos
trabalhistas já vencidos, observando-se o termo inicial ora
fixado. Intime-se.” (fls. 3727/3732 e 3808/3811).
Diante desse quadro, o recurso não comporta
provimento.
Cumpre Importa mencionar que é cabível a
limitação dos créditos arrolados na classe trabalhista a 150 salários
mínimos, em analogia à regra do processo falimentar, disposta no
art. 83, I, da Lei 11.101/05, desde que isto conste expressamente
do plano de recuperação judicial e haja aprovação da respectiva
classe, segundo o quórum estabelecido em lei. E, na hipótese,
constata-se o cumprimento de todos os requisitos.
Nesse sentido, o Grupo Reservado de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102106-11.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Empresarial
do
TJSP
consolidou

esse
entendimento
no
Enunciado 13: “Admite-se, no âmbito da recuperação judicial, a
aplicação do limite de 150 salários mínimos, previsto no artigo 83,
I, da Lei 11.101/2005, que restringe o tratamento preferencial dos
créditos de natureza trabalhista (ou a estes equiparados), desde
que isto conste expressamente do plano de recuperação judicial e
haja aprovação da respectiva classe, segundo o quórum
estabelecido em lei.”
2. Em relação ao quórum de votação, também
não foi demonstrada qualquer irregularidade, como consignado
pela r. decisão agravada e pelo parecer do Ministério Público.
Nesse contexto, os instrumentos de procuração
dos credores trabalhistas foram devidamente juntados a fls.
3.570/3.720
dos
autos
de
origem
e
apresentados
pelo
administrador judicial a fls. 237/307 do presente recurso.
No caso, entre 71 credores presentes da classe
I, 68 votaram a favor do modificativo ao plano de recuperação,
que impôs um limite de 180 salários mínimos para o pagamento
pela classe I e o saldo eventual, pela classe III.
Além disso, não há qualquer ilegalidade em
diversos credores trabalhistas serem representados um ou mais
advogados ou sociedade de advogados. Também não foi
demonstrada qualquer irregularidade na aprovação do plano pela
classe de credores trabalhistas, nos termos do §2o do art. 45 da lei
11.101/2005.
Nesse tópico, assim é o parecer do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102106-11.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Público:
“Neste contexto, como destacou o Administrador Judicial:
dos 71 credores presentes da classe I, 68 votaram a favor do
modificativo, que impôs um limite de 180 salários mínimos
para o pagamento pela classe I e o saldo eventual, pela
classe III (fls. 230).
Ademais, não há irregularidade nas procurações
outorgadas e mesmo que assim não fosse, excluídos os 22
votos, ainda o modificativo ao plano de recuperação judicial
seria aprovado pela maioria dos credores trabalhistas.” (fls.
327/340).
3. Saldo credor trabalhista. Com efeito. No
caso, independentemente da discussão sobre o art. 83, da Lei no
11.101/05, se se aplica exclusivamente na falência, ou também na
recuperação judicial, é certo que esta 2.a Câmara Reservada de
Direito Empresarial manteve a ilegalidade parcial da cláusula
7.3.1.,
ao
julgar
o
Agravo
de
Instrumento
no
2263570-78.2019.8.26.0000 (j. 30/06/2020, com trânsito em
julgado em 29/07/2020).
Nesse passo, é conveniente evitar decisões
conflitantes que possam geram ainda mais insegurança jurídica.
Logo, o saldo dos credores titulares de créditos
equiparados a trabalhistas que excederem a 150 (cento e
cinquenta) salários mínimos, se houver, deverão ser liquidado nas
mesmas condições da Classe III (Quirografários).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102106-11.2020.8.26.0000 -Voto no
11
SÉRGIO SHIMURA
Relator